Tribunal: TJDFT
Processo: 0719345-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. FUNDAMENTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO DEVIDAMENTE REBATIDOS. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INVIABILIDADE. JULGADO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração servem para sanar vícios no decisum, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à revisão do julgado.

2. Não há falar em omissão no julgado que analisou devidamente todo o arcabouço probatório que instrui o feito e rebateu adequadamente os fundamentos da apelação.

3. Embargos rejeitados.